Tribunal: TJDFT
Processo: 0740359-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE DADO PESSOAL. NÚMERO DE TELEFONE CELULAR. FIGURA PÚBLICA. LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA. APLICAÇÃO DA LGPD. ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDA A DA RÉ E PROVIDA A DO AUTOR.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido de compensação por danos morais formulado por deputado federal em razão da divulgação, por portal de notícias, de seu número de celular, fixando o valor em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em debate consiste em saber se (i) houve ilicitude na conduta da ré ao divulgar o número de telefone do autor, (ii) se houve abalo moral indenizável e (iii) se o valor fixado deve ser mantido ou alterado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o autor exerça função pública, o número de telefone divulgado não era necessariamente funcional, tampouco constava de fontes oficiais acessíveis ao público.
4. A divulgação do dado afrontou os princípios da finalidade, necessidade e boa-fé previstos na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), ausente qualquer demonstração de consentimento para sua publicação.
5. O direito à liberdade de imprensa, embora assegurado constitucionalmente, não é absoluto e deve observar os limites impostos pelos direitos da personalidade.
6. A exposição do número do autor, sem relevância para o conteúdo da reportagem, implicou violação à sua privacidade e ensejou o recebimento de mensagens, inclusive de cunho ameaçador, circunstâncias suficientes para caracterizar o dano moral in re ipsa.
7. Considerando a abrangência nacional do veículo de imprensa e a repercussão do ato lesivo, bem como o cargo político ocupado pelo autor, mostra-se adequada a majoração do valor fixado a título de compensação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelações conhecidas. Improvida a da requerida e provida a do autor.
Tese de julgamento: "A divulgação indevida de dado pessoal — como número de telefone celular — sem consentimento do titular e sem relevância jornalística, configura violação aos direitos da personalidade, ainda que se trate de pessoa pública, ensejando o dever de indenizar nos termos da LGPD e dos princípios constitucionais da proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. Diante das circunstâncias do caso concreto, impõe-se a majoração do valor compensatório inicialmente fixado, de modo a assegurar a função reparatória e pedagógica da indenização, segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, arts. 5o, incisos V, X e XIV e 220.
Lei no 13.709/2018 (LGPD), arts. 6o, 7o e 8o.
Código Civil, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 403.
TJDFT, Acórdão 1960042, 0708234-06.2024.8.07.0005, Rel. Des. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, julgado em 24/01/2025, DJe 07/02/2025; Acórdão 1900249, 0723471-29.2023.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 08/08/2024, DJe 13/08/2024; e Acórdão 1784627, 0701939-69.2023.8.07.0010, Rel. Des. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, julgado em 13/11/2023, DJe 23/11/2023.